Tribunal: TJDFT
Processo: 0740029-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM ESPECIALIDADE MÉDICA. REALIZAÇÃO DE EXAMES. REDE PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PRIORIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o DF a fornecer à parte autora exame de endoscopia digestiva alta, consultas em oftalmologia – geral e terapia ocupacional – ortopedia mmss. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
4 – Espera excessiva. O parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93 do “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. A requerente foi diagnosticada com gastrite, dispepsia e outros problemas de saúde (ID 40323351). Necessita realizar exame de endoscopia digestiva alta, consultas em oftalmologia – geral e terapia ocupacional – ortopedia mmss. Em relação ao exame de endoscopia, a autora foi inserida no Sistema Nacional de Regulação (SISREG) em 17/06/2022, na classificação de risco amarela- urgência, e estão sendo realizados os exames para a mesma prioridade clínica para pacientes inseridos em 07/05/2021 (ID 40323329). Para a consulta em terapia ocupacional – ortopedia mmss, a solicitação foi inserida no sistema de regulação em 05/05/2022, risco amarelo-urgência (ID 131694597 – PAG 7); para consulta em oftalmologia-geral, a solicitação foi inserida no sistema de regulação em 02/10/2021, risco verde - não urgente (ID 131694597- PAG 8). Não há, pois, evidência de que haja mora do Poder Público no atendimento.
5 – Prazo para o fornecimento. A saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196 e 198, II, da Constituição Federal), de modo que é cabível a condenação do réu na obrigação de fornecer a consulta, o exame e o tratamento médicos pleiteados. Não obstante, sem indicação de critérios técnicos que se sobreponha à análise de risco dos profissionais de saúde, deve ser observada a fila de espera no atendimento das prestações de saúde pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W